Tribunal: CARF
Processo: 13982.000730/2010-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.000730/2010-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.341 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
JOVAL INDÚSTRIA DE PORTAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
PREVIDENCIÁRIA.
SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN
(Súmula CARF no 148).
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA.
LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples Nacional não impede o lançamento de ofício
dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CONEXÃO.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
O julgamento proferido no auto de infração contendo obrigação principal deve
ser replicado no julgamento do auto de infração contendo obrigação acessória
por deixar a empresa de apresentar GFIP com os dados correspondentes a todos
os fatos geradores de contribuições previdenciárias

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
prejudicial de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000730/2010-26
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.341 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000730/2010-26

Marcelo de Sousa Sáteles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração a obrigação acessória – AIOA/DEBCAD no
37.154.427-0, no importe de R$ 34.362,96 (Trinta e quatro mil, trezentos e sessenta e dois reais e
noventa e seis centavos) lavrado em face da empresa acima identificada pela infração ao artigo
32, inciso IV e § 5o da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no 9.528/97 uma vez que
apresentou GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.
O Relatório Fiscal se encontra às e-fls. 27/33.
Trata-se de pagamentos efetuados aos segurados empregados e contribuintes
individuais, cuja base-de-cálculo da contribuição da empresa foi suprimida pela imposição da
condição de ‘optante’ do regime tributário favorecido (código 2 no campo adequado da GFIP),
sem que a empresa pudesse gozar dessa sistemática de tributação, cuja exclusão procedeu-se
mediante a edição dos Atos Declaratórios do Executivo no 050 e 051, de 07 de junho de 2010 e
com efeitos retroativos a 01/01/2005 e 01/07/2007, respectivamente. A exclusão do contribuinte
dos sistemas tributários favorecidos foi formalizado no processo administrativo no
13.982.000484/2010-11 e acompanhou a autuação dos tributos internos fazendários (IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS).
Tendo em vista as alterações havidas no ordenamento jurídico a partir da edição
da MP no 449/2008 – posteriormente convertida na Lei no 11.941/2009 – observou-se o princípio
da retroatividade benigna ínsito no art. 106, II, ‘c’ do Código Tributário Nacional (CTN), para
constituir o crédito de acordo com a sistemática de apenamento (imputação de multas) que se lhe
mostrou a mais favorável.
Em decorrência, a multa aqui aplicada é aquela prevista no art. 32, inciso IV, § 5o
da Lei n° 8.212/91, combinado com o artigo 284, inciso II do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, correspondendo a 100% do valor da contribuição
devida e não declarada limitada, por competência, a um multiplicador que leva em conta o
número de segurados da empresa.
Seu fundamento e cálculos encontram-se detalhados no Relatório Fiscal e
planilhas anexas, as quais discriminam, em cada competência, os valores das contribuições
devidas relativas aos fatos geradores não declarados, o número de segurados considerado e o
valor final da multa aplicada em função do limite do número de segurados. Frise-se que o
comparativo das penalidades aplicáveis encontra-se encartado em anexo específico à e-fl. 25 dos
presentes autos.
O contribuinte apresentou impugnação, às e-fls. 51/58, com base nos seguintes
Tópicos:
-SÍNTESE DO AUTO DE INFRAÇÃO
-PRESCRIÇÃO / DECADÊNCIA
-IMPOSSIBILIDADE
DE
APURAÇÃO
DE
CRÉDITOS
RETROATIVAMENTE NA HIPÓTESE DE MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO -
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.341 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000730/2010-26

CANCELAMENTO INTEGRAL DO AUTO DE INFRAÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 146
DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
-PEDIDO
Demais fatos e atos do processo
Há nos autos peça denominada ‘recurso’ na qual o contribuinte manifesta sua
inconformidade quanto aos Atos Declaratórios que redundaram na exclusão de ofício dos
regimes tributários do Simples, no qual pleiteia a sua anulação pelas razões ali expostas
(violação à garantia do contraditório e ampla defesa, impossibilidade de retroatividade dos Atos
Declaratórios).
Foi proferido Acórdão no 14-53.811 - 10a Turma da DRJ/RPO, (e-fls. 67/71), a
impugnação foi julgada improcedente por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/05/2010
PREVIDENCIÁRIO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
GFIP.
DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração de obrigação acessória a apresentação de GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.

MULTAS
APLICADAS
EM
DECORRÊNCIA
DO
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA E PRINCIPAL.
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. MULTA MAIS BENÉFICA.
ANÁLISE COMPARATIVA PARA RECÁLCULO DA MULTA.
Verificando-se em relação aos mesmos fatos geradores a aplicação de
multa em decorrência do descumprimento da obrigação acessória
prevista no parágrafo 5o do artigo 32 da Lei n° 8.212/91 e de multa
moratória cominada no artigo 35 da mesma Lei (na redação dada pela Lei
n° 9.876/99), para fins de determinação da penalidade mais benéfica, o
somatório delas deve ser comparado à multa de ofício prevista na
legislação superveniente (artigo 44, I da Lei n° 9.430/96) em virtude da
nova redação conferida pela MP 449/2008 ao artigo 35 da Lei n°
8.212/91) e para a aferição da imputação mais benéfica ao contribuinte.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do acórdão em 07/01/2015, conforme documento às e-fls. 74,
apresenta Recurso Voluntário em 04/02/2015 ,e-fls. 76, que contém as seguinte alegações, em
síntese:
Vem em tempo hábil, através do seu representante legal Sr. Adir Zonta, inscrito
no CPF sob o no 195.926.049-91, apelar a esse conselho, pela impugnação da notificação que
originou esse débito, pelas mesmas razões apresentadas no julgamentos anteriores.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.341 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000730/2010-26

Cabe Registrar que o contribuinte apresentou Recurso Voluntário tempestivo no
processo: 13982.000727/2010-11 (e-fls. 461/469), que contem as seguintes alegações, em
síntese:
I- Sobre a Notificação Fiscal
II- Da Decadência
O lançamento dos créditos previdenciários relativos ao período anterior a julho de
2005, consoante preconiza o § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional;
A fiscalização defende a existência de dolo e sonegação na conduta do
contribuinte de supostamente omitir receitas para entrar e permanecer no sistema tributário
favorecido, minorando, assim, a carga tributária devida.
Essa presunção não encontra respaldo probatório. O contribuinte jamais agiu com
ânimo fraudulento ou sonegou as contribuições previdenciárias ou qualquer outra espécie de
tributo. Inexiste prova de fraude e de sonegação.
III-Do Mérito.
É impossível a apuração retroativa de créditos decorrentes da exclusão de ofício
da empresa do SIMPLES, vez que entende ter havido modificação no critério jurídico pela
Administração, já que a empresa vinha procedendo aos recolhimentos nos moldes daquela
sistemática de tributação; tal ato, segundo ele, ofende a segurança jurídica e o ato jurídico
perfeito e o quanto estabelecido pelo art. 146 do CTN, que deduz que tais modificações nos
critérios jurídicos somente operam efeitos futuros (cita doutrina e julgados em apoio).
III-CONCLUSÃO
Ante o Exposto, requer seja recebido o presente recurso voluntário, e lhe seja
dado provimento, declarando-se a decadência do lançamento dos créditos tributários objeto do
presente procedimento fiscal, e, subsidiariamente, a impossibilidade de apuração de créditos
referentes a fatos geradores pretéritos por ter havido modificação de critério jurídico por parte da
administração tributária.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro WILSOM DE MORAES FILHO, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
De início registro que no presente caso os efeitos do ato de exclusão do Simples
foram discutidos no processo administrativo fiscal no 13982.000484/201011. Compulsando os
autos desse processo verifiquei que ele já foi julgado definitivamente no âmbito administrativo e
confirmou que a exclusão efetivou-se no período de 01/01/2005 a 01/07/2007.
Os atos de exclusão do simples devem ser discutidos em processo próprio, onde
houve a exclusão, não cabendo análise neste processo.
Da Decadência.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.341 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000730/2010-26

Versam os autos acerca da multa isolada imposta ao contribuinte pelo
apresentação de suas guias declaratórias - Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIPs – com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
contribuições previdenciárias.
O contribuinte não contesta a infração à obrigação acessória inadimplida, apenas
limita-se a contestar sua constituição em período parcialmente decadente (até julho de 2005) e
irresigna-se quanto à retroatividade do feito.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela
decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN (Súmula CARF n° 148).
No presente caso a ciência ocorreu em 09/07/2010, logo não há que se falar em
decadência.
Do Mérito.
Promovida a exclusão da pessoa jurídica do Simples pela Secretaria da Receita
Federal, proceder-se-á, se for o caso, a lavratura de auto de infração para a exigência do crédito
tributário devido em decorrência da inscrição irregular no programa simplificado de tributação,
independentemente do julgamento da insatisfação contra o ato declaratório de exclusão.
Um dos efeitos imediatos da exclusão do Simples é a tributação pelas regras
aplicáveis às empresas em geral, por força de expressa disposição legal, sendo que a decisão que
exclui a empresa do Programa Simples, apenas tem o condão de formalizar uma situação que já
ocorrera de fato, tendo, assim, efeitos meramente declaratórios.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em
face da exclusão, bem como o lançamento de multa por deixa-los de informar em GFIP. A
inteligência em questão encontra respaldo em jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1102-00.442, de 26/5/2011 Acórdão no 1802-00.817, de 23/2/2011 Acórdão
no 1803-00.753, de 16/12/2010 Acórdão no 105-16.665, de 13/9/2007 Acórdão no 101-
96.040, de 2/3/2007
Não vislumbro a mudança de critério jurídico, mas de ilícito tributário promovido
pelo Sujeito Passivo. O Recorrente não se encontrava dentro das exigências necessárias para
estar no Simples Federal e Nacional, logo não poderia participar destes regimes tributários, razão
pela qual foi excluído.
Não houve ofensa a segurança jurídica e nem a ato jurídico perfeito, pois houve
apenas o cumprimento da legislação tributária.
Há uma relação de prejudicialidade entre a obrigação principal e a multa por
descumprimento da obrigação acessória, contudo isso não impede o lançamento de ofício da
obrigação acessória. No caso concreto não se verificou a relação de prejudicialidade, conforme já
explicitado no voto.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.341 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000730/2010-26

CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, afastar a prejudicial de
decadência, e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO

Fl. 88
DF CARF MF
Original